Tribunal: STF
Processo: Rcl 74869
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO STF. ACESSO AOS AUTOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou pedido de reconsideração formulado pelo reclamante, que alegava descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal pelo juízo reclamado. O agravante sustentou que a negativa de acesso integral aos autos do processo penal violaria a Súmula Vinculante nº 14 e impediria o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando sua prisão preventiva ilegal. Requereu a nulidade da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da decisão monocrática do STF que garantiria o acesso integral aos autos do processo penal pelo reclamante; e (ii) determinar se a suposta negativa de acesso justificaria a nulidade da prisão preventiva decretada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que decisões monocráticas devem ser impugnadas por meio de agravo regimental ou embargos de declaração, não sendo cabível pedido de reconsideração por simples petição.



4.     A autoridade reclamada informou que diligências pendentes justificam o indeferimento temporário do acesso a determinados autos sigilosos, o que está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF.



5.     A defesa já possui habilitação em apensos relacionados a investigação em curso nos quais, segundo a autoridade reclamada, há elementos suficientes para compreender e impugnar a prisão preventiva.



6.     A Súmula Vinculante nº 14 garante o acesso amplo aos autos ao defensor, mas não impede restrições temporárias justificadas por diligências sigilosas ainda em andamento.



7.     A alegação de nulidade da prisão preventiva extrapola os limites da reclamação constitucional, que não permite a reavaliação aprofundada de fatos e provas, devendo eventuais nulidades ser arguidas pelas vias processuais ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



8.     Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     O pedido de reconsideração de decisão monocrática não possui previsão regimental e deve ser formulado por meio dos recursos cabíveis, como agravo regimental ou embargos de declaração.



2.     O indeferimento temporário do acesso a autos sigilosos justifica-se quando há diligências pendentes, não configurando violação à Súmula Vinculante nº 14 se a defesa possui acesso a documentos suficientes para impugnar a prisão preventiva.



3.     A alegação de nulidade da prisão preventiva deve ser deduzida pelas vias processuais ordinárias, não sendo possível sua análise em sede de reclamação constitucional.



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 317 e 337. 
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 14 do STF.